Tribunal: TJSP
Processo: 0001242-50.2017.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado no interior de sua residência, nas proximidades de uma escola, na posse de 14 porções de "crack", com peso de 3,1g, e 28 porções de maconha, pesando 53,5g, além de R$ 142,00 em espécie e uma arma de fogo calibre 22, sem autorização legal e regulamentar. Pleito defensivo almejando absolvição por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado no interior de sua residência, nas proximidades de uma escola, na posse de 14 porções de "crack", com peso de 3,1g, e 28 porções de maconha, pesando 53,5g, além de R$ 142,00 em espécie e uma arma de fogo calibre 22, sem autorização legal e regulamentar. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade dos delitos comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Condenação mantida. Redução da pena. Réu primário e de bons antecedentes. Incidência da causa de aumento constante no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 na fração de 1/6. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em seu grau máximo. Substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos. Regime inicial aberto.
Recurso parcialmente provido para o fim de reduzir a reprimenda corporal, substituída por duas penas alternativas.